Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INDEFERIDO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, confirmando liminar, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor do credor e fixando honorários advocatícios.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, com suspensão de atos expropriatórios. (II) Analisar a ocorrência de cerceamento de defesa. (III) Examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova. (IV) Verificar a comprovação da mora. (V) Avaliar a aplicação da teoria do adimplemento substancial. (VI) Verificar eventual violação à boa-fé objetiva.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferido o pedido liminar de suspensão de atos expropriatórios, ante a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a mora se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal. 3.1. A notificação foi encaminhada ao endereço contratual, sem prova de comunicação de alteração pelo devedor, não podendo o credor suportar prejuízo decorrente da omissão daquele.
5. Comprovada a mora pelo inadimplemento e pela notificação válida, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
6. Restou demonstrada a regular citação e ciência do devedor quanto aos prazos legais para defesa e purgação da mora.
7. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, não evidenciadas no caso concreto.
8. Inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
9. Inexistente violação à boa-fé objetiva, pois o credor exerceu direito previsto contratualmente diante do inadimplemento.
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: 1.É suficiente, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 3. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 4. Não há violação à boa-fé objetiva quando o credor fiduciário promove busca e apreensão diante do inadimplemento contratual.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA :Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o. Código de Processo Civil, arts. 370, 373, 995, parágrafo único, e 1.012, §1o, V. Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII. STJ, Tema Repetitivo 1.132.STJ, REsp 1.622.555/MG.